Tribunal: STF
Processo: RE 777251
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Competência do ente municipal para dispor sobre poder de polícia exercível pelo corpo de bombeiros. Ação direta de inconstitucionalidade perante Tribunal de Justiça local. Art. 125, §2º, CF. 3. Cabimento de recurso extraordinário. Necessidade de violação de norma da Constituição Federal de observância obrigatória pelos Estados-membros. Inadmissível. Precedente: Rcl 383, Rel. Min. Moreira Alves, DJe 21.5.1993. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.